Tribunal: TJPA
Processo: 0800248-17.2018.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800248-17.2018.8.14.0072

APELANTE: JOAO ANTONIO SIQUEIRA SANTOS

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0800248-17.2018.8.14.0072

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MEDICILÂNDIA/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADA: JOÃO ANTONIO SIQUEIRA SANTOS

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO. PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTOU A EXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DE VEÍCULO INADIMPLENTE. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Deve ser mantida a sentença quando constatado que o perito judicial atestou a existência de invalidez permanente, revelando-se acertada a condenação da seguradora ré ao pagamento de R$ 135,00.

2.
Encontra-se pacificado no STJ o entendimento de que o inadimplemento do seguro obrigatório pela vítima, proprietária do veículo, não tem o condão de afastar o direito à indenização, enquadrando-se a situação perfeitamente na Súmula nº 257 do STJ.

3.
Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800248-17.2018.8.14.0072

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MEDICILÂNDIA/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADA: JOÃO ANTONIO SIQUEIRA SANTOS

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.,
em face

de sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Medicilândia/PA, que – nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
,
ajuizada por JOÃO ANTONIO SIQUEIRA SANTOS
-
julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

“para condenar a Ré ao pagamento de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), com correção monetária desde a data do evento danoso e juros moratórios, à taxa legal, contados da época da citação inicial.

CONDENO a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, estes últimos fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, CPC/2015”.

Em suas razões recursais, defende a recorrente, sinteticamente
:
I)
existência de erro
no enquadramento da lesão nos percentuais constantes Tabela anexa à Lei que rege a matéria,
salientando que a perícia judicial concluiu pela inexistência de invalidez permanente;
II)
que o autor é o proprietário do veículo e se encontrava inadimplente, não fazendo jus ao pagamento da indenização.

Com força nessas considerações, postula o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja julgado totalmente improcedente a demanda.

Na sequência, apesar de intimada para apresentação das contrarrazões recusais, a parte apelada quedou-se inerte.

Por último, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0800248-17.2018.8.14.0072

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MEDICILÂNDIA/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADA: JOÃO ANTONIO SIQUEIRA SANTOS

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à sua análise.

Não assiste razão à apelante.

Inicialmente, constato que a despeito de não ter sido utilizada a melhor redação ao responder os quesitos formulados, é possível extrair do exame integral do laudo pericial confeccionado, que o perito concluiu, ao final, pela existência de invalidez permanente incompleta no grau de extensão residual (10%), com a “
perda funcional leve da força muscular falange terceiro e quarto da mão direita”,
enquadrando-se no segmento “
perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros dedos da mão” – 10%”.

Logo, acertada, a condenação da seguradora ao pagamento de montante de R$ 135,00.

De mais a mais, e
ncontra-se pacificado no c. Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o
inadimplemento do seguro obrigatório pela vítima, proprietária do veículo, não tem o condão de afastar o direito à indenização, enquadrando-se a situação perfeitamente no Enunciado nº 257 do STJ
(
"a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”).

De fato, conforme julgados da própria Corte Cidadã, realizados após a edição da Súmula nº 257,
a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo e inadimplente com o pagamento do prêmio.

Ilustrando o dito acima, cito, por todos, os seguintes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO
. SÚMULA 257/STJ. DISSÍDIO NOTÓRIO. 1.
Controvérsia acerca do pagamento de indenização do seguro DPVAT ao proprietário de veículo inadimplente com o pagamento do prêmio. 2. Nos termos da Súmula 257/STJ: ‘A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres ( DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização’. 3. Precedentes desta Corte Superior no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio, sendo possível a superação de eventuais atecnias na demonstração do dissídio quando ele se revela notório
. 4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS”.
(
STJ
- EDcl no AgInt no REsp: 1777683 PR 2018/0292032-3, Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 18/03/2022 - grifei).

-
------------------------------------------------------------------------------------
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO DPVAT. ACIDENTE CUJA VÍTIMA BENEFICIÁRIA DO SEGURO É O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, QUE ESTÁ INADIMPLENTE COM O PRÊMIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO STJ. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE COBERTURA SECURITÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Dispõe a jurisprudência desta Corte Superior que é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula 257 do STJ,
segundo o qual, ‘a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Precedentes. 2. Agravo interno desprovido’.
(STJ
- AgInt no REsp: 1827484 PR 2019/0209867-8, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento: 28/10/2019, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 05/11/2019 - grifei).

Desse modo,
evidenciado o acerto do desfecho dado à demanda pelo Juízo de primeiro grau, de rigor a manutenção da r. sentença.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso,
mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 04/04/2024